Tribunal: STF
Processo: RHC 219203
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 715.051/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. ‘Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado (HC 388.688/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017).‘ (AgRg no REsp n. 1.791.285/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 11/5/2020)



    2. Ademais, ‘a Corte de origem destacou que a Defesa tem acesso ao vídeo do interrogatório do corréu, disponível no andamento da carta precatória 0009437-07.2019.8.26.0018 (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina), cuja chave de acesso está disponível no e-mail de fl. 1001.‘ Por outro lado, o impetrante não demonstrou o prejuízo concreto suportado pela defesa com a apresentação das alegações finais antes da juntada da carta precatória (oitiva do corréu), o que afasta o reconhecimento da nulidade processual (art. 563 do CPP).



    3. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 42).



    Houve, ainda, oposição de embargos declaratórios, porém rejeitados (doc. eletrônico 53).



    Neste RHC, a defesa alega que 



    “[a] denúncia oferecida em face de Artur Falcão Sfoggia (residente em São Paulo/SP) e Alex Sfoggia Rigon (residente em Chapecó/SC) fez com que o processo tivesse que ser constantemente desembaraçado, em especial, com a necessidade de o interrogatório do então acusado Alex Sfoggia Rigon fosse na cidade de Chapecó/SC, sendo que a precatória foi cumprida e realizada a audiência para o interrogatório do então acusado Alex Sfoggia Rigon em 10.06.2021, às 16h15m. 



    Até a presente data não houve a juntada de degravação do interrogatório de Alex Sfoggia Rigon ou mídia áudio/vídeo da aludida audiência. Embora tenha sido declarada prescrição quanto aos fatos imputados a Alex Sfoggia Riggon, conforme decisão de folhas 995/996 dos autos. 



     […]



    A verdade é que, até a presente data, 28/06/2022 (terça-feira), a defesa constituída ainda não teve acesso ao conteúdo do interrogatório de Alex Sfoggia Riggon – não se sabe se por erro do TJSC ou TJSP ao disponibilizar números de acesso e chave de processo, mas foi impossível o acesso aos autos eletrônicos, evidentemente, e, por isso, a luta por Justiça(!) – fato ao qual o Superior Tribunal de Justiça foi insensível e continuou repristinando os mesmos argumentos a cada manifestação desta defesa! 



    Ocorre que as Alegações Finais foram apresentadas ‘pro forma‘ para que o paciente e sua defesa não perdessem o prazo (seria risível tal situação, a tragédia dentro da tragédia), sendo que ficaram prejudicadas as alegações finais sem a completude de atos necessários ao processo e à defesa – além da ampla defesa, em procedimento do júri, o que convola à plenitude de defesa, pois sem o conteúdo do interrogatório do corréu Alex Sfoggia Rigon.” (págs. 3-6 do doc. eletrônico 57). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “A) Diante de todo o exposto, requer seja conhecido e provido este Recurso Ordinário Constitucional, e a concessão da ordem a imediata suspensão para futura interrupção do prazo destinado à defesa para apresentação de alegações finais, no seguinte sentido: A.1.) aguardar a devolução e juntada da Carta Precatória de Chapecó/SC, com a devida juntada de conteúdo áudio/vídeo e a degravação do conteúdo; A.2.) com tal juntada, nova intimação ao Ministério Público, Assistente do MP e, finalmente, à defesa técnica constituída; A.3.) exame pericial complementar referente ao laudo de nº 317523/17 pertencente a FERNANDA LENART STOIAN, também no sentido do documento de folhas 933, petição de folhas 944 e Certidão de folhas 1024 dos autos. 



    B) Após a regularização processual, pede-se, de bom alvitre a interrupção, renovação e devolução dos prazos e nova intimação de Ministério Público, Assistência do M.P e Defesa de Artur Falcão Sfoggia para, aí sim, apresentação de Alegações Finais.” (págs. 7-8 do doc. eletrônico 57).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 77). 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à controvérsia debatida nestes autos, a Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ manteve a decisão do Ministro relator, proferidas nos seguintes termos:



    “[...]



    Quanto ao mérito da impetração, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 1.185/1.186): 



    Inicialmente, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça não pode ser acolhida, porquanto a correição parcial, nos termos do art. 212 do Regimento Interno desta Corte, segue o rito do agravo de instrumento, e não do recurso em sentido estrito. 



    Feita essa observação, passa-se ao exame do mérito da irresignação, sem necessidade de nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça, em face do princípio da eventualidade. 



    O paciente foi denunciado e está sendo processado pela prática dos crimes de homicídio simples e de lesão corporal na condução de veículo automotor, com dolo eventual. Os fatos ocorreram em 14 de julho de 2017. 



    A correição parcial não se credencia ao deferimento. 



    Com efeito, a expedição de carta precatória não suspende o andamento da instrução processual (art. 222, § 2º, do CPP). Além disso, o vídeo do interrogatório do corréu está disponível no andamento da carta precatória 0009437-07.2019.8.26.0018 (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina), cuja chave de acesso está disponível no e-mail de fl. 1001. 



    Ademais, como o feito está ainda na primeira fase do procedimento do tribunal do júri, exige-se apenas a presença de indícios de autoria, de modo que a ausência de laudo complementar, por si só, não acarreta inversão tumultuária dos atos processuais. 



    Finalmente, consulta feita aos autos do processo revela que as partes já apresentaram alegações finais, avizinhando-se o momento de encerramento da primeira fase do procedimento escalonado. 



    Diante do exposto, indefere-se a correição. 



    Observa-se, de plano, que o entendimento da Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pois, ‘A expedição de carta precatória não suspende o trâmite da ação penal, razão pela qual não há falar em nulidade quando a testemunha, inquirida por carta precatória, é ouvida após o interrogatório do réu.‘ Precedente. (RHC n. 77.664/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/5/2017.)



    […]



    Por fim, como bem esclareceu o Parquet Federal, ‘a Corte de origem destacou que a Defesa tem acesso ao vídeo do interrogatório do corréu, disponível no andamento da carta precatória 0009437-07.2019.8.26.0018 (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina), cuja chave de acesso está disponível no e-mail de fl. 1001.‘ (e-STJ fl. 1.208). Sendo assim, não ficou demonstrado o prejuízo concreto suportado pela defesa, o que afasta o reconhecimento da nulidade processual (art. 563 do CPP).” (doc. eletrônico 32).



    No ponto, considerada a análise vertical feita pela Procuradoria-Geral da República, descritas abaixo, sobre a questão fática envolvida nestes autos, aplico à espécie a fundamentação per relationem, técnica na qual “[...] o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, [que] não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF”. (RHC 116.166, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma):



     “[...]



    O esforço argumentativo da defesa não viabiliza o afastamento das premissas fáticas declinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, para concluir que a consulta ao vídeo do interrogatório do corréu fora disponibilizada, mediante fornecimento de chave de acesso por e-mail. 



    No acórdão de fls. 1184/1186, que indeferiu a correição parcial, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirmara, categoricamente, o seguinte: 



    Com efeito, a expedição de carta precatória não suspende o andamento da instrução processual (art. 222, § 2º, do CPP). Além disso, o vídeo do interrogatório do corréu está disponível no andamento da carta precatória 0009437-07.2019.8.26.0018 (sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina), cuja chave de acesso está disponível no e-mail de fl. 1001. 



    Inviável seria, na via estreita do habeas corpus, acolher irresignação que colide frontalmente com premissa fática dada como incontroversa pela derradeira instância recursal com aptidão para o revolvimento de matéria fático-probatória, reputando existente constrangimento ilegal sem lastro no acervo documental juntado aos autos. 



    Registre-se, finalmente, que o pedido de ‘exame pericial complementar referente ao laudo de nº 317523/17 pertencente a FERNANDA LENART STOIAN, também no sentido do documento de folhas 933, petição de folhas 944 e Certidão de folhas 1024 dos autos.‘ está dissociado das razões do recurso ordinário, o que leva a crer que se trata de mera repetição de pretensão veiculada perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Portanto, uma vez que o acórdão recorrido, ao confirmar a conclusão declinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não padece de ilegalidade ou teratologia, não houve constrangimento ilegal infligido ao Recorrente, impondo-se o não provimento da irresignação.” (doc. eletrônico 77).



    Isso posto, conheço parcialmente deste recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator